Tribunal: STF
Processo: Rcl 75069
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1009226-32.2024.8.26.007979, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. 



    O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu narra que, no processo em referência nesta reclamatória, 



    “[f]oi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas.



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal: ‘Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’. 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988.” (edoc. 1, p. 2).



    Sustenta que o TJSP, ao determinar recálculo do adicional de insalubridade da beneficiária, Juliana Almeida de Carvalho Walravenso, “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37” e “deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” (e-doc nº 1, p. 4 e 6). 



    Aduz que 



    “o efetivo ganho remuneratório na aplicação da Lei Complementar nº 432/85 aos celetistas afigura-se inequívoco.  



    Este, por sinal, foi o motivo pela qual a parte autora ingressou em juízo: majorar o valor de seu adicional de insalubridade, uma vez que os valores pagos em conformidade com a CLT são inferiores àqueles conferidos para servidores estatutários. 



    (...) 



    Logo, ao aplicar a LC432/85 ao vertente contexto, o acórdão reclamado majorou a remuneração do servidor valendo-se, para tanto, do princípio da isonomia, em manifesta violação à Súmula Vinculante 37.  



    Se o art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, não cabe ao Poder Judiciário concretizar o princípio da igualdade remuneratória e determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora com base no princípio da isonomia” (e-doc nº 1, p. 10 e 11)     



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1009226-32.2024.8.26.00799), com a expedição de comunicação ao C. 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.



    (...)  



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1009226-32.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37



    e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado.” (e-doc nº 1, p. 14)   



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:    



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. 



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitida sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade com os devidos reflexos, fundamentando esse direito em legislação estadual dirigida aos servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:   



    “1 Juliana Almeida de Carvalho, empregada pública, ingressou com ação em face do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, requerendo, em síntese, que o adicional de INSALUBRIDADE seja pago nos termos do artigo 3º da Lei Complementar Paulista n° 432/85, com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual n.º 1.179/12. A r. sentença julgou procedente a ação



    Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado pretendendo a improcedência da ação.



     Foram apresentadas contrarrazões. 



    É a breve síntese do necessário. 



    2 O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.179/12, que alterou o artigo 3º, da Lei Complementar nº 432/1985, houve a fixação de valores a serem pagos em razão do adicional de insalubridade e tal lei não trouxe distinção entre os regimes celetista e estatutário. In verbis:



    Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.” (NR) Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010



    Ainda neste sentido, a jurisprudência do E.TJSP. a corroborar que a Lei Complementar Estadual nº 1.179/12 não faz distinção em razão do regime de trabalho no funcionalismo público paulista:



    Ação ordinária movida por empregados públicos celetistas. Recálculo do Adicional de Insalubridade, vantagem por eles percebida. Sentença de improcedência. Anterior Acórdão que não conheceu do recurso, declinando da competência em favor da Justiça do Trabalho. Superveniência de repercussão geral. Tese firmada pelo STF (Tema 1.143), no sentido de ser competente a Justiça Comum para julgar ações de servidores celetistas objetivando o pagamento de parcela de natureza administrativa. Juízo de retratação para reforma do Acórdão. Prosseguindo no exame do mérito, autores que têm direito ao pagamento do Adicional de Insalubridade nos termos do artigo 3º da LCE nº 432/85, na redação dada pela LCE nº 1.179/2012, que não faz distinção entre regimes de trabalho. Recurso provido, para julgar procedente a ação. (TJSP; Apelação Cível 1062876-14.2020.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2023; Data de Registro: 09/10/2023) Empregado Público. SUCEN. Servidor admitido pela CLT. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Tema 1143 do C. STF. Adequação da prestação jurisdicional, pela aplicação da tese proferida no leading case. Prevalência da orientação seguida pelo STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Recálculo. Possibilidade. LCE 432/85 e da Lei 1.179/2012. Admissibilidade. Legislação que não fez distinção entre regimes jurídicos, se celetista ou estatuário. Modificação da base de cálculo do adicional pela LCE 1.179/12, para adotar valores fixos, sem vinculação ao salário-mínimo. Sentença de improcedência reformada. Recurso da parte autora provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1020740-31.2021.8.26.0032; Relator (a): João Alexandre Sanches Batagelo; Órgão Julgador: Turma da Fazenda; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)



    Assim, o adicional de insalubridade deve ser pago de acordo com os valores fixados em Lei sem distinção em razão do regime do autor” (edoc 10, p.118-121).



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. 



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. 



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl nº 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024. Rcl nº 73.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/24.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1009226-32.2024.8.26.0079799, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 



    Envie cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente